Tribunal: TJDFT
Processo: 0706045-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706045-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MEDEIROS SOBRINHO AGRAVADO: ALEXANDRE FABRICIO PACHECO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO MEDEIROS SOBRINHO contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0738377-87.2024.8.07.0001 ajuizado por ALEXANDRE FABRÍCIO PACHECO DOS SANTOS em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O recurso foi distribuído à 2a Turma Cível. A decisão de ID 69021108 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 70117995. A decisão de ID 70152500 declinou da competência, diante da prevenção desta relatora para o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Analisando detidamente os autos verifico que o pedido liminar já foi apreciado e indeferido. Ratifico, integralmente, a decisão de ID 69021108 e mantenho o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. O processo já se encontra pronto para julgamento. Intimem-se as partes. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora